Tribunal: TJMT
Processo: 1001513-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001513-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), ANDRE ROOS - CPF: 580.996.460-53 (AGRAVANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), AGRO-LOBO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 04.915.242/0001-66 (AGRAVADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRINCÍPIO DA EXECUÇÃO PELO MODO MENOS GRAVOSO AO DEVEDOR – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DAS EXECUÇÕES – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ANTE O BLOQUEIO VIA RENAJUD – VEÍCULOS EM PROPRIEDADE DO DEVEDOR – SALDO DEVEDOR EXACERBADO – PROPRIEDADES IMÓVEIS QUE SATISFAZEM A OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – VÍCIOS INEXISTENTES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Precedentes do STJ.

A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença é medida que se impõe, pois não houve demonstração de excesso de execução.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001513-66.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANDRE ROOS

AGRAVADO:

AGRO-LOBO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
ANDRÉ ROOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Monitória n. 0000856-80.2008.8.11.0040, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por AGRO-LOBO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP, rejeitou a impugnação à penhora por entender que
“não há nos autos indicação de nenhuma causa de impenhorabilidade e de indisponibilidade excessiva de ativos financeiros”.

Em suas razões recursais (id. 199668670), a parte agravante sustenta que há “
excesso de garantia
”, e que
“a execução deve ser conduzida de modo a satisfazer o crédito do exequente, sem causar ao executado onerosidade excessiva, observando-se estritamente o montante executado quando da imposição de constrição patrimonial ao devedor, sob pena de causar-lhe a ruína, em contraposição a todo o ordenamento jurídico brasileiro”.

Aduz que o valor devido é de R$ 314.946,07 (trezentos e quatorze mil e novecentos e quarenta e seis reais e sete centavos), e as fazendas que garantem a execução, juntas, superam a cifra de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), sendo patente o excesso de execução, o que tornaria desnecessária,
“diante do excesso de garantia que se faz presente na execução, a penhora online realizada, bem como impor restrição sobre veículos do executado, e a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.”

Sustenta, ainda que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se deu sem o prévio requerimento da parte adversa, o que estaria em desconformidade com a legislação e regência.

Quanto à tutela de urgência requerida, defende que o
fumus boni iuris
decorre do
“excesso de garantia que lastreia a execução e que faz com que não seja necessário, nesse momento, qualquer nova constrição de bens do executado como feito
”. Já o
periculum

in mora
estaria presente haja vista que
“o juízo já determinou a expedição de alvará judicial para liberação do valor bloqueado, situação essa que não poderá ser revertida, o que causará grave dano de difícil e incerta reparação ao agravante”.

Firme nesses argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo a fim de sobrestar os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso para que seja determinada a liberação do valor bloqueado das contas do Agravante, excluída a restrição de transferência imposta sobre os veículos e ordenada a baixa da inscrição do nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 199753657.

Não concedida a medida liminar – Id. 199789671.

Contrarrazões – Id. 203842166.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
ANDRÉ ROOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos
da Ação Monitória
n. 0000856-80.2008.8.11.0040, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por AGRO-LOBO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP, rejeitou a impugnação à penhora por entender que
“não há nos autos indicação de nenhuma causa de impenhorabilidade e de indisponibilidade excessiva de ativos financeiros”.

Em suas razões recursais a parte agravante sustenta que há “
excesso de garantia
”.

Narra que é devedor da quantia de R$314.946,07 (trezentos e quatorze mil e novecentos e quarenta e seis reais e sete centavos), e as fazendas que garantem a execução, juntas, superam a cifra de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), sendo desnecessárias as demais medidas constritivas deferidas, a saber: bloqueio nas contas bancárias, restrição de transferência de veículos e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

Sem delongas, hei por manter o decidido.

Isso porque, quanto aos valores bloqueados na conta bancária do agravado, devo pontuar que, o art. 835 e seus incisos, dispõe que, a ordem preferencial,
in verbis:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos”.

Nesse diapasão, do processo singular, destaca-se que houve primeiramente o bloqueio via Sibajud, com saldo de
R$ 24.344,22, ou seja, além de indiscutível a preferência pelo dinheiro, o agravado ainda se encontra em débito com o valor principal e demais encargos, observada a dívida atualmente ser de R$ 314.946,07.

Outrossim, o juízo singular, determinou o bloqueio dos automóveis via RENAJUD, entretanto, tais veículos não se encontram na posse do credor. Assim sendo, a
restrição de transferência de veículos, não verifica qualquer perigo na demora, haja vista que o Agravante permanece com o usufruto do bem, sem nenhum risco de apreensão.

Transcrevo:

“
q
uanto aos veículos houve apenas a realização de restrição de transferência
. Primeiramente, saliento que a penhora deve preservar uma certa margem para que a garantia da execução seja efetiva, pois o crédito executado é atualizado diariamente, ao passo que os bens continuam sofrendo a depreciação natural pelo uso, e consequentemente, tem seu valor original reduzido no decorrer do tempo.

Ademais, é público e notório que os bens levados à hasta pública não alcançam o real valor de mercado, situação justificada pelas peculiaridades que norteiam as aquisições em hasta, em comparação com aquelas realizadas no comércio livre”.

A jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS IMÓVEIS. EXCESSO DE PENHORA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DOS BENS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 874 do CPC, o momento adequado para arguir excesso de penhora é após a avaliação dos bens, ocasião em que o juízo terá parâmetros suficientes para analisar suposto excesso e, havendo, liberá os de menor liquidez em atenção aos interesses do exequente e ao princípio da menor onerosidade do devedor.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 52879674720238090142 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra decisões que indeferiram o pedido de levantamento das averbações realizadas nos imóveis dos executados (art. 828, CPC), deferiram a penhora deles ou dos respectivos direitos, bem como não aceitaram o imóvel ofertado em garantia. Incabível o levantamento das averbações, diante da penhora dos imóveis. Ausência de prova de que o imóvel ofertado em garantia é suficiente para adimplir com o débito exequendo. Necessidade de aguardar a realização da avaliação dos imóveis pelo juízo, no momento oportuno, para decidir a respeito do excesso de penhora e afastar as constrições questionadas. Decisão mantida. Recurso desprovido
. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2326740-82.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: Pedro Kodama, Data de Julgamento: 16/02/2024, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2024)

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Pedido de substituição de penhora – Indeferimento – Inconformismo – Negativa explicita do credor que impede a substituição – Ausência de demonstração de que os bens ofertados e que pertencem a terceiros possuem anuência para garantia – Documento anexado que não está assinado – Alegação de excesso de penhora que não restou comprovada - Decisão mantida – Recurso não provido".
(TJ-SP - AI: 20827814520238260000 São Sebastião, Relator: Heraldo de Oliveira, Data de Julgamento: 01/07/2023, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2023)

Em outro norte, por ora, a probabilidade do direito, na medida em que, embora as fazendas, de fato, garantam a execução, verifica-se que a Ação Monitória foi ajuizada em 2007 e a consequente execução iniciada em 2015. Assim, a demanda se arrasta há aproximadamente 17 anos sem a satisfação do crédito, de modo que, a princípio, as medidas determinadas pelo Juízo atendem ao princípio da efetividade da execução.

Destarte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE DINHEIRO. SEGURO FIANÇA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA
. 1. O princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Precedentes. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que, dadas as circunstâncias fáticas do caso, a penhora de dinheiro não afronta o princípio da menor onerosidade ao devedor. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 1625873 SP 2019/0359311-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA EXECUÇÃO PELO MODO MENOS GRAVOSO AO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DAS EXECUÇÕES.
1. O entendimento de que a execução deve ser feita pelo modo menos gravoso ao devedor, não deve se sobrepor ao princípio da efetividade da execução sendo direito do credor conduzir a demanda de forma mais objetiva e célere. 2. A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença é medida que se impõe, pois não houve demonstração de excesso de execução, nem indicação, pela devedora, dos meios que reputa menos gravosos para quitação de seu débito junto aos credores/ agravados. (TJ-GO - AI: 00170512020178090000, Relator: CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 14/06/2017, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 14/06/2017)

Ao arremate, quanto ao argumento de que houve ato de oficio do juiz ao incluir o nome do devedor no rol dos maus pagadores, não conheço da irresignação. Isso porque, a decisão neste ponto ocorreu em 28/07/2023, e o recorrente somente arguiu a irresignação nestas razões recursais quando da segunda decisão que determinou o bloqueio via sisbajud em 03/09/2023, ou seja, preclusa a pretensão neste ponto.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024